Tribunal: TJES
Processo: 5038440-94.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038440-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO EM PACOTE DE CRUZEIRO MARÍTIMO. DANOS MORAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam, em síntese, que adquiriram pacote turístico para viagem em cruzeiro da requerida MSC, mas a viagem foi marcada por diversas alterações de itinerários. Destacam os autores, que o navio não atracou em três portos do itinerário previsto. Requerem indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas, solidariamente, na devolução de R$3.286,00 pelas passagens adquiridas e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$4.000,00 para cada autor. A requerida MSC interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Os autores, em contrarrazões, requerem que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

4. A alteração de itinerário, por qualquer das razões apresentadas pela requerida, caracteriza fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor, visto que todas as causas apresentadas estão diretamente relacionadas à natureza da atividade econômica exercida e, portanto, submetida aos riscos do empreendimento. Destaca-se que, a fim de evitar as situações narradas nos autos, competia à recorrente conferir a documentação dos passageiros, impedindo de embarcar aqueles que não portassem os documentos obrigatórios para ingresso nos países que estavam no itinerário.

5. Assim, é inconteste que os consumidores passaram por frustrações diante da alteração unilateral e repentina, fazendo jus a uma compensação pecuniária, já que houve ofensa aos seus direitos da personalidade. Em outras palavras, o dano moral encontra-se devidamente comprovado em razão do dissabor experimentado com o ocorrido, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, de modo que impõe-se o dever de compensar as partes demandantes pelos danos morais sofridos.

6. Destarte, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)